Tribunal: TJSP
Processo: 1013187-74.2015.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Contratos Administrativos
Órgão julgador: Djalma Lofrano Filho
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-27
Data de publicação: 2020-09-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. ACIDENTE ENTRE EMBARCAÇÕES. Pretensão da empresa contratada, responsável pela operação e manutenção de balsas, de cobrar da Dersa os valores despendidos com o reparo de avarias em embarcação envolvida em acidente marítimo. Cabimento. Rejeitada a preliminar de cerceamento de defesa. Documentos anexados à inicial e demais peças

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. ACIDENTE ENTRE EMBARCAÇÕES. Pretensão da empresa contratada, responsável pela operação e manutenção de balsas, de cobrar da Dersa os valores despendidos com o reparo de avarias em embarcação envolvida em acidente marítimo. Cabimento. Rejeitada a preliminar de cerceamento de defesa. Documentos anexados à inicial e demais peças processuais suficientes ao deslinde da controvérsia. Desnecessidade de produção de outras provas. Mérito. Aplicação do princípio "pacta sunt servanda". O contrato firmado entre as partes atribui a responsabilidade à contratada nas seguintes hipóteses (cláusulas 6.32 e 6.33): (i) quando houver perda total de embarcações; (ii) quando houver danos ou avarias, se demonstrada a imperícia, incapacidade, desatenção ou quaisquer outras causas relacionadas a má operação e manutenção das balsas. Nenhuma das duas hipóteses foi observada no caso em julgamento. Caso em que um navio de origem chinesa abalroou a balsa atracada no píer, durante o procedimento de embarque de veículos para a travessia Santos-Guarujá. Acidente atribuído a caso fortuito ou força maior, de acordo com decisão do Tribunal Marítimo em procedimento instaurado para apuração da responsabilidade pelo evento. Ausência de culpa da empresa autora. Contratação de seguro de embarcações formalizada pela contratada. Impossibilidade de aplicação da exceção de contrato não cumprido. Hipótese na qual a Dersa deve arcar com o custo de reparo da embarcação. Sentença reformada para julgar procedente o pedido e condenar a Dersa a pagar à autora o valor desembolsado para reparar a embarcação, invertidos os ônus sucumbenciais. Consectários legais. Aplicação dos temas 810 do STF (RE no 870.947/SE) e 905 do STJ. Correção monetária a contar do desembolso e juros de mora a partir da citação (arts. 397, parágrafo único, e 405, do CC). Honorários advocatícios arbitrados por equidade, em razão do elevado proveito econômico obtido, majorados pela sucumbência recursal. Inteligência do art. 85, §§ 8o e 11, do CPC. Precedentes do STJ e desta C. Câmara. Recurso provido.